Tribunal: TJSP
Processo: 1011819-04.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em erro material – Insurgência quanto a ter ocorrido o julgamento virtual – Julgamento virtual de acordo com Resolução deste Tribunal – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011819-04.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
JÚLIO CESAR TERRONI, é embargado EDILA ROBERTA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011819-04.2019.8.26.0566/50000 -Voto no 42709
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1011819-04.2019.8.26.0566/50000 Voto no 42709
Comarca: São Carlos (2a V. Família e Sucessões)
Embargante(s): Júlio Cesar Terroni
Embargado(s): Edila Roberta Barros
Natureza da ação: Divórcio Embargos de Terceiro
Ementa: Embargos declaratórios fundados em erro material
Insurgência quanto a ter ocorrido o julgamento virtual

Julgamento virtual de acordo com Resolução deste Tribunal
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração: fls. 1/2 (incidente).
Acórdão: fls. 222/226.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: erro material. Aduz o embargante, em
síntese, que peticionou manifestando-se contrário ao julgamento virtual, o que não foi
observado, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.
É o relatório necessário.
De início cumpre anotar que o julgamento virtual não se trata de exceção à regra,
tanto que o Regimento Interno dispõe que tal forma deveria ser preferencial,
ressalvada oposição das partes. Portanto, a exceção é o presencial, por conta da
oposição.
Outrossim, o julgamento virtual foi iniciado no dia 29 de abril, sendo concluído o
julgamento do dia 04 de maio, sendo que somente no dia 05 de maio, ou seja, após o
julgamento foi apresentada a petição contrária ao virtual.
Porém, ainda que assim não fosse, o julgamento seguiu a orientação deste Tribunal,
visando priorizar o julgamento virtual, justamente por conta da pandemia que assola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011819-04.2019.8.26.0566/50000 -Voto no 42709
3
o país e o mundo, inviabilizando, por prazo indeterminado, a realização de sessões
presenciais, contando o Judiciário com a compreensão de todos, relativamente ao
momento pelo qual se passa.
Assim, esta relatoria, bem como esta Egrégia 5a Câmara, sempre tem como objetivo a
celeridade na resolução dos conflitos, entregando-se ao jurisdicionado, no menor
prazo possível, a resposta que necessita.
Portanto, pese a agora expressa oposição da embargante, considerando-se a situação
anômala vivenciada, não apenas no País, mas no mundo, com a necessidade de
resguardo das pessoas, bem como levando-se em conta os Provimentos CSM
2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM 2556/2020, entende-se que o
processo não padece de qualquer erro material ao ser encaminhado para o
julgamento virtual, ocorrente não só nesta Corte, quanto em outras, inclusive
Superiores, a indicar a possibilidade e adequação de tal solução processual!
Ante o exposto, são os embargos rejeitados.
A.C.Mathias Coltro
Relator